Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726768-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EDISON FREITAS DE SIQUEIRA AGRAVADO: BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A, TEREZA RITA LEONY VALENTE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 13648863 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de R$ 17.109,33 (dezessete mil, cento e nove reais e trinta e três centavos), quantia essa que havia sido penhorada nos autos da execução fiscal de no 18922-59.2016.4.01.3300, ajuizada pela União em face da agravada. Inconformados, os agravantes alegam, no intuito de garantir o recebimento de seus créditos, a necessidade de se bloquear os valores disponibilizados na execução fiscal de no 18922-59.2016.4.01.3300, movida pela União Federal contra a agravada Bahia Serviços de Saúde S.A., em que houve sentença extinguindo a referida execução e determinando o estorno da quantia penhorada em R$ 17.109,33 (dezessete mil, cento e nove reais e trinta e três centavos), para as contas de origem, de titularidade da pessoa jurídica executada, ora agravada. Sustentam que foi demonstrado nos autos que esta agravada possui grande passivo, já que possui dívidas que ultrapassam o montante de 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e que esta tem a intenção de dilapidar o seu patrimônio. Alegam, ainda, que restou demonstrada a existência de créditos em favor da agravada na sentença proferida na citada execução fiscal em favor da agravada, de modo que restam demonstrados os requisitos que possibilitam o arresto cautelar pleiteado. Pugnam pela reforma da decisão, para que haja bloqueio de R$ 17.109,33 (dezessete mil e cento e nove reais e trinta e três centavos), disponibilizados nos autos da referida execução fiscal. Pleitea, ainda, a antecipação da pretensão recursal”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Agravo interno interposto pelo agravante, requerendo a reconsideração da decisão, para que haja a concessão da liminar. Sem contrarrazões. Ofício informando que o processo de origem foi sentenciado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com o noticiado pelo ofício de ID no 17311922, bem como em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de agosto de 2021 18:23:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator